Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-16.2010.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000089-16.2010.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA EUNICE ANGELINO DA SILVA - CPF: 481.872.751-20 (EMBARGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PLENA CAP CORRETORA DE INFORMÁTICA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE DE SOUZA LOPES - CPF: 267.695.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINA DE PINHO SILVA - CPF: 315.598.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DIVINA MOREIRA - CPF: 513.603.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SELESTRINA MOURA DE LIMA - CPF: 065.619.148-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANICE TEREZINHA TESSELE - CPF: 459.945.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 433.054.074-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 206.709.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DÉBITOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – PARCERIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR MEIO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA AVENÇA NOS MOLDES DO PACTUADO COM O AGENTE FRAUDADOR – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S. A.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível no 0000089-16.2010.8.11.0026, manejado pela então embargante,
“para reformar a sentença e autorizar a compensação de valores cobrados indevidamente; afastar a condenação em dano moral e, por força da sucumbência, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos quais fixo em 10% sobre o valor da causa, de forma pro rata, devendo ser observado quanto à autora a suspensão da exigibilidade, decorrente da assistência judiciária.”
(Id. 71526950)

Em suas razões, de Id. 73887967, a embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não se pronunciou quanto ao saldo devedor.

Esclarece que
“a autora realizou saque no valor de R$9.860,92 e R$832,00. Contudo, fora descontado desta a quantia de R$10.843,27, já com as atualizações (vide cálculo anexo)”
sendo que
“e. Egrégia Câmara ao dar parcial provimento aos pedidos, não se pronunciou acerca da devolução de eventual saldo remanescente devido a esta Embargante.”

Afirma que
“se faz necessária a compensação dos valores a serem percebidos, tendo em vista que ambas as partes possuem créditos a receber. Ato contínuo, deve ser determinado à Parte Embargada que deposite em Juízo saldo remanescente que é devido a este Embargante.”

Sustenta, ainda, que o percentual fixado pelos honorários advocatícios sucumbenciais em
“10% do valor atualizado da demanda ultrapassa a cifra de R$5.000,00 (cinco mil reais), com toda vênia, valor totalmente desarrazoado e desproporcional à natureza do processo e ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono da autora.”

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, com o fim de seja determinar a possibilidade da compensação do crédito devido, bem como o depósito em Juízo do saldo remanescente que lhe é devido e, ainda, reduzida o percentual da verba honorária sucumbencial.

A parte embargada, devidamente intimada, optou por não se manifestar nos autos, Id. 75332976.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão quanto à eventual compensação de valores e também em relação a verba honorária sucumbencial.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Do cotejo dos documentos trazidos aos autos e, ainda, por não ter sido a matéria devidamente impugnada, resta evidenciada a ocorrência de fraude quanto aos valores e às parcelas provenientes do empréstimo bancário, discutido nos autos.

No caso, os fraudadores, conhecidos como Tiago e Ali Jeferson, se apresentavam como representantes da co-demandada, Plena Cap Corretora de informática, e formularam propostas aos servidores efetivos da rede pública de ensino para aquisição de equipamentos de informática (notebooks, impressoras, modems, dentre outros) a preços especiais, a serem adquiridos por meio de contratação de empréstimo consignado direto na folha de pagamento junto ao banco apelante, Banco BMG.

Com efeito, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Assim, embora a instituição financeira se defenda sob a alegação de que o empréstimo realizado decorre de ato lícito, deixa de esclarecer a que título mantinha sua relação com os fraudadores, que formularam propostas de empréstimos e financiamentos e detinham a posse de diversos contratos de empréstimo consignado junto ao banco, revelando-se a negligência da instituição financeira quanto o dever de checar a idoneidade da empresa que atuava como sua correspondente bancária.

E, noutro norte, prevê a resolução 3954/2011, que dispõe sobre a contratação de correspondentes que:

“Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integralidade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contatando, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”

Nessa senda, pela leitura da norma citada, conclui-se que a instituição contratante (Banco BMG) assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, lê-se seu correspondente bancário, e eventual fraude não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Portanto, e
m razão da cobrança indevida de valores e quantidade de parcelas do contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude,
deve ser realizado o recálculo da avença nos moldes pactuados com o correspondente bancário
,
de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, uma vez que o valor contraído a título de empréstimo foi usufruído pela consumidora
.

Veja que a autora/apelada utilizou do valor do empréstimo depositado em conta de sua titularidade (Id. 61748577) para o pagamento dos produtos (computadores), os quais lhes foram devidamente entregues, conforme relata no boletim de ocorrência de Id. 61748577.

Assim,
diante do recálculo da avença,

fica autorizada a compensação de valores
e, caso apurado algum saldo, a restituição se mantém na forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

[...]

Por fim, tendo em vista o contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e autorizar a compensação de valores cobrados indevidamente; afastar a condenação em dano moral e, por força da sucumbência, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos quais fixo em
10% sobre o valor da causa, de forma pro rata,
devendo ser observado quanto à autora a suspensão da exigibilidade, decorrente da assistência judiciária.”
(Id. 71522497).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021